Tribunal: TJSP
Processo: 2099714-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Francisco Morato – Débitos de IPTU – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada – CDHU que alega ilegitimidade passiva, imunidade e isenção tributária - Inexistência de imunidade tributária - Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Francisco Morato – Débitos de IPTU – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada – CDHU que alega ilegitimidade passiva, imunidade e isenção tributária - Inexistência de imunidade tributária - Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a famílias de baixa renda, possuía natureza jurídica de sociedade de economia mista ao tempo da exação e não desempenhava atividade pública obrigatória do Estado, em regime de exclusividade ou monopólio – Imunidade prevista no artigo 150, IV, a da Constituição Federal que, segundo os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não se aplica à CDHU – Compromissário vendedor que, enquanto seja o proprietário registral do imóvel, como é o caso da CDHU, pode ser demandado em execução fiscal por débito de IPTU – Artigos 34 e 123 do Código Tributário Nacional e entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 122), que confirmam essa conclusão - Isenção tributária, no entanto, que merece ser reconhecida – Legislação local que traz essa expressa previsão, dando isenção a CDHU enquanto titular de domínio – Inteligência da Lei Municipal 1.217/90 – Agravo provido, para determinar a extinção do feito face a CDHU